Tribunal: TJMT
Processo: 0018787-69.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018787-69.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO LUDUGERO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO (VÍTIMA), ADRIANA DE FATIMA GONCALVES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 007.666.631-08 (VÍTIMA), BEATRIZ GONCALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), A. J. G. D. O. - CPF: 064.002.931-08 (VÍTIMA), JAQUELINE GONCALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOARI MARQUES DA SILVA - CPF: 486.668.821-15 (VÍTIMA), BEATRIZ GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.013.031-35 (VÍTIMA), ADRIANA DE FATIMA GONCALVES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 007.666.631-08 (APELADO), GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (APELADO), JAQUELINE GONÇALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), GABRIELI ROCHA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - DÚVIDA SOBRE O ENVOLVIMENTO DO APELADO NOS CRIMES - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se
“não há nos autos provas suficientes acerca do envolvimento do apelado na empreitada criminosa, ao passo que arcabouço probatório é composto de provas rasas e insuficientes à confirmação da responsabilização do réu.”
(Parecer da PGJ nº 000049-006/2019)

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002)

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 0012554-11.2019.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018787-69.2015.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

GILBERTO LUDUGERO SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU 0018787-69.2015.8.11.0002), que absolveu GILBERTO LUDUGERO SILVA de por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [vítima Joari Marques da Silva], latrocínio [Agripino de Oliveira Filho] e corrupção de menor - art. 157, § 2º, I e II, § 3º e art. 244-B, todos do CP (ID 178372268 - fls. 669/672).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 178372279 - fls. 695/707).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 178372283 - fls. 711/721).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Sentença absolutória. Crimes de roubo qualificado e corrupção de menores. Objetiva-se a retificação da sentença para que o apelado seja condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, in fine, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal. NÃO ACOLHIMENTO. Insuficiência probatória. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Prova testemunhal revela apenas a existência de uma prévia amizade entre o apelado e os corréus, o que se mostra insuficiente a prolação do édito condenatório. Apelado deu uma carona aos corréus até o local do crime, porém, afirma o seu desconhecimento da intenção criminosa, o que é corroborado pelo fato de que ele não estava no local no momento da fuga dos assaltantes. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 184730677 - fls. 728/733)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º Fato - [...] no dia 08.09.2012, por volta das 20:30hrs, em residência particular localizada na rua Itatiaia, nº 03, bairro Nova Várzea Grande, desta urbe, os denunciados GILBERTO LUDEGERO DA SILVA e MARCELO ALMEIDA SILVA, agindo em comunhão de desígnios com os adolescentes GABRIELI ROCHA ALMEIDA e DOUGLAS SANTANA DA SILVA, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, renderam AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO, ADRIANA DE FÁTIMA GONÇALVES ROCHA OLIVEIRA, BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA, ANA JÚLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA e JAQUELINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, subtraíram um aparelho celular da marca ALCATEL e tentaram subtrair demais pertences das vítimas, vindo a desferir disparos de arma de fogo em Agripino, não logrando total êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

2º Fato - Em seguida, o denunciado Marcelo e o adolescente Douglas estavam foragindo a pé do local do 1º fato, quando avistaram a vítima Joari Marques da Silva que estava na via pública com sua motocicleta HONDA CG Titan 125CC, cor verde, placa JZF 3055, e em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida pelo emprego das armas de fogo que empunhavam, a abordaram e subtraíram para si a aludida motocicleta. [...]

3º Fato - Restou comprovado, ainda, que os denunciados Gilberto e Marcelo, ao praticarem os crimes acima descritos juntamente com os adolescentes GABRIELI ROCHA ALMEIDA e DOUGLAS SANTANA DA SILVA, agiram facilitando a corrupção dos mesmos.

Sendo assim, o Ministério Público Estadual DENÚNCIA GILBERTO LUDUGERO DA SILVA e MARCELO ALMEIDA SILVA e ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA, já devidamente qualificados, como incursos nas penas do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, § 3º, parte final, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, com relação às vítimas Agripino de Oliveira Filho, Adriana de Fátima Gonçalves Rocha Oliveira, Beatriz Gonçalves de Oliveira, Ana Júlia Gonçalves de Oliveira e Jaqueline Gonçalves de Oliveira; como incursos nas penas do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, com relação aos adolescentes Gabrieli Rocha Almeida e Douglas Santana da Silva, todos na forma do § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com relação à vítima Joari Marques da Silva. [...]”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID 178372216 - fls. 8/12).

O Juízo singular absolveu o apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“Posto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado GILBERTO LUDUGERO DA SILVA, qualificado, das imputações de infração aos arts. 157, § 2º, I e II, § 3º, parte final, c.c 14, II e 61, II, ‘h’ e 70, todos dos CPB, bem assim art. 244-B do ECA, por insuficiência de provas hábeis a lastrear provimento condenatório nos termos do inciso VII do art. 386 do CPP, com a DECLARAR a NULIDADE do INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO referente as informações prestadas aos Policiais Militares pelo referido acusado de admissão de comportamento desviado - consistente em participação em crimes patrimoniais - DADA À AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO/NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO

e, na linha do DIREITO COMPARADO

que agasalhou a construção da denominada Miranda Warning ou Miranda Rights -, conforme emendas quinta e sexta da Constituição americana - em cujo caso que ensejou referida construção - Ernesto Arturo Miranda x Arizona -, foi afirmado que o acusado deve ser advertido do direito ao silencio e apenas se revela lícita a autoincriminação a partir da subscrição da declaração de renúncia. Ante a presente sentença, o Juízo concede ao acusado o direito de recorrer em liberdade. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 178372268 - fls. 669/672 e Relatório de Mídias - fls. 680)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Termos de Exibições e Apreensões (fls. 74, 86 e 134), Termo de Entrega (motocicleta - fls. 104) e Auto de Avaliação (aparelho celular - fls. 111), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Juliano Paulo de Ataíde, policial militar (fls. 60/61), Pedro Henrique de Oliveira, policial militar (fls. 62/63), Elizandro Elias de Amorim, agente prisional (fls. 64), Adriana de Fátima Gonçalves Rocha Oliveira, vítima (fls. 75/76), Beatriz Gonçalves de Oliveira, vítima (fls. 78/81), Joari Marques da Silva, vítima (fls. 101/102), Auxiliadora Maria de Oliveira, testemunha (fls. 140/141), Levy Marques de Oliveira, testemunha (fls. 142/143), Elson Fabio Neves, testemunha (fls. 65/66), e Carlos Alexandre Ferreira Barros, testemunha (fls. 67/68), bem como interrogado GILBERTO LUDUGERO DA SILVA, apelado (fls. 41/43).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Elpidio Marques Neres, Auxiliadora Maria de Oliveira, Edson Neves, Carlos Alexandre Ferreira Barros, Juliano Paulo de Ataíde, Pedro Henrique de Oliveira, Adriana de Fátima Gonçalves Rocha Oliveira, Joari Marques da Silva, e os interrogatórios de Marcelo Almeida Silva e de GILBERTO LUDUGERO DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 178372242 - fls. 550/560 e 641).

Dito isso, vejamos.

O apelado negou seu envolvimento nos crimes; afirmou desconhecer a intenção do corréu Marcelo Almeida Silva e ao adolescente Douglas Santana da Silva de praticar os delitos, embora tenha admitido que “deu carona” a ambos, em seu veículo [Belina, cor prata, placas JYR 2330], até o Bairro
Nova Várzea Grande [local dos crimes]
; no momento da fuga dos executores, o apelado não se encontrava do lado de fora da residência a fim de auxiliar na fuga; o fato do apelado residir no mesmo bairro e possuir amizade com os autores não prova, em si, seu envolvimento na condutas criminosas.

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“[...] a materialidade delitiva é certa e inquestionável, a qual se manifesta por meio do boletim de ocorrências, termo de entrega da coisa e auto de avaliação indireta.

Ocorre que, com relação a autoria delitiva, não há nos autos provas suficientes acerca do envolvimento do apelado GILBERTO LUDUGERO DA SILVA nos crimes praticados pelos corréus Marcelo e Douglas (menor de idade).

Conforme se extrai dos autos, o apelado GILBERTO LUDUGERO DA SILVA e sua companheira Gabriele, menor de idade, foram os responsáveis por levar os corréus Marcelo e Douglas até a residência da vítima Agripino para o cometimento do crime de roubo qualificado, todavia, o recorrido afirma o total desconhecimento das intenções criminosas dos acusados.

Neste cenário, verifica-se que após o disparo efetuado contra a vítima, os corréus Marcelo e Douglas se evadiram do local e, no momento da fuga, não encontraram GILBERTO LUDUGERO DA SILVA e Gabriele, motivo pelo qual efetuaram um segundo crime de roubo em face da vítima Joari, no qual subtraíram a sua motocicleta para fugir do local.

Analisada a prova testemunhal angariada ao feito, em nenhum momento se verifica a ratificação do prévio ajuste de vontades existente entre o apelado e os corréus, mas apenas alegações vagas e insuficientes acerca da existência de uma relação de amizade entre GILBERTO LUDUGERO DA SILVA e Marcelo, que moravam no mesmo bairro.

Além disso, apesar da existência das imagens de segurança demonstrando que o apelado permaneceu no local por um lapso de tempo, também se constata que, no momento da fuga dos criminosos, GILBERTO LUDUGERO DA SILVA e Gabriele não estavam mais no local e não prestaram nenhum auxílio material.

No mais, Excelências, a todo momento o recorrido nega o seu envolvimento no crime de latrocínio e no crime de roubo majorado, afirmando que apenas deu carona aos corréus, mas não tinha conhecimento da intenção criminosa existente.

Dessa maneira, da análise acurada dos elementos de prova angariados ao feito no curso do processo, constata-se que não há substrato suficiente a prolação do édito condenatório, o que se dá em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Com isso, apesar da gravidade dos fatos narrados na exordial acusatória, não há nos autos provas suficientes acerca do envolvimento do apelado na empreitada criminosa, ao passo que arcabouço probatório é composto de provas rasas e insuficientes à confirmação da responsabilização do réu.

Sendo assim, ausente o lastro probatório suficiente à confirmação da responsabilização criminal do agente, tem-se por impositiva a confirmação da sentença absolutória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

Portanto, considero a sentença escorreita, revestida de inconteste legalidade, não merecendo qualquer reparo, sendo de rigor a manutenção da sentença absolutória.

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 184730677 - fls. 728/733)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(AP NU 0012554-11.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2023)

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024